Tribunal: TJES
Processo: 5003216-79.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003216-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VANDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A
MBAS AS PARTES
.

NÃO OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O
s
Tribuna
is

Superiores

firmaram entendimento
no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes
. Considerando a pena aplicada, consuma-se
a prescrição da pretensão executória
no decurso de
0
8
(oito) anos,
nos termos do art.
109,
I
V
do Código Penal
. No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado
definitivamente em
07/07/2014
.

O
último registro prisional do
a
gravante neste estado se deu com a soltura em 07/03/2013,
sendo cumprido

e
m 20/12/2022

mandado de prisão, in
i
ci
and
o-
se assim
o cumprimento da pena
do recorrente
em regime fechado.
Uma vez

c
onstata
da
a ocorrência d
o
marco interruptivo da reincidência, ante a prática
de novo
delit
o
em 08/05/2015, não transco
rreu
, desde então, lapso temporal superior a 08 (oito) anos,

r
azão pela qual
,
encontra-se
correta a decisão d
o
d. Magistrad
o
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003216-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003216-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VANDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A
MBAS AS PARTES
.

NÃO OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O
s
Tribuna
is

Superiores

firmaram entendimento
no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para
ambas as partes
. Considerando a pena aplicada, consuma-se
a prescrição da pretensão executória
no decurso de
0
8
anos,
nos termos do art.
109,
I
V
do Código Penal
. No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado
definitivamente em
07/07/2014
.

O
último registro prisional do
a
gravante neste estado se deu com a soltura em 07/03/2013,
sendo cumprido

e
m 20/12/2022

mandado de prisão, in
i
ci
and
o-
se assim
o cumprimento da pena
do recorrente
em regime fechado.
Uma vez

c
onstata
da
a ocorrência d
o
marco interruptivo da reincidência, ante a prática
de novo
delit
o
em 08/05/2015, não transco
rreu
, desde então, lapso temporal superior a oito anos,

r
azão pela qual
,
encontra-se
correta a decisão d
o
d. Magistrad
o
.

2.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003216-79.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: VANDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Agravo em Execução interposto po
r

VANDO PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais
,
a d
o
uta defesa
sustent
a
que o marco temporal para o início da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença para
o

Ministério Público
. Contudo, afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o reconhecimento da aludida prescrição por entender que o marco inicial deve ser considerado como o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, o que não se coaduna com o entendimento mais recente da jurisprudência.

I
nicialmente,
re
g
istro
que

t
rata-se de tema
que sempre trouxe
grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

D
estaco que em oportunidades anteriores,
manifestei-me
seguindo entendimento
e
ntão
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público
.

Desde então vinha me posicionando neste sentido, tendo assim me manifestado em diversos agravos em execução de minha relatoria.

Todavia, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente modificado,
inclusive no âmbito da quinta turma da Corte,
que passou a
manifesta
r-se
em sentido diametralmente oposto acerca
d
o prazo p
a
ra

ocorrência da
prescrição da pretensão executória.

Referida mudança jurisprudencial foi assim procedida com o fim de acompanhar entendimento solidificado no Supremo Tribunal Federal,

vez que o Plenário d
o Excelso Pretório
,
de forma pacífica,

no julgamento do AI 794971-AGR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), definiu que o
dies a quo
para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes,
sendo o
mesmo entendimento aplicado em diversas decisões monocráticas de Ministros de ambas as Turmas d
a
Suprema Corte.

Desta forma,

visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores
,
forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema.

Somente para corroborar,
colaciono

o
precedente
do Superior Tribunal de Justiça, que aborda a matéria em enfoque:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112, I, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF.

1. Necessário o alinhamento dos julgados do Superior Tribunal de Justiça com o posicionamento adotado nas recentes decisões monocráticas proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como nos seus órgãos colegiados (Turmas e Plenário).

2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que "[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação". Logo, "enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória" (AI n. 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022). 3. Conforme orientação da Sexta Turma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, porque, ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). 4. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial defensivo.
(AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Feitas estas considerações, segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada.

Depreende-se dos autos que o agravante
possui as seguintes condenações:

GE nº. 134032 - AP 012.111.221.235/0122123-82.2011.8.08.0012 - condenação pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto - trânsito em julgado em 03/06/2013

GE nº. 162173 - AP 0025369-08.2012.8.08.0024 - condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão e multa, em regime inicial aberto - trânsito em julgado em 07/07/2014.

Em 26/04/2012 o agravante foi promovido ao regime aberto no bojo da GE nº. 134032, vez que encontrava-se recluso desde 03/08/2011. Ocorre que o apenado não compareceu em Juízo para cumprimento da pena em regime aberto.

Veio então ao feito a nova condenação da GE nº. 162173 (processo de origem nº. nº. 0025369- 08.2012.8.08.0024), razão pela qual o Ministério Público requereu a unificação das penas.

Após o somatório das reprimendas, foi fixado o regime fechado para cumprimento da pena, considerando a pena remanescente.

Como já mencionado, o trânsito em julgado da referida condenação (AP
0025369-08.2012.8.08.0024
)
, ocorreu em 07/07/2014, e considerando o quantum de pena imposto, à luz dos artigos 109 e 119, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para o caso em análise é de 08 (oito) anos.

Consta dos autos a informação de
que o último registro prisional do agravante neste estado se deu com a soltura em 07/03/2013 e que
e
m 20/12/2022
foi

cumprido
mandado de prisão, iniciando-se assim o cumprimento da pena do recorrente em regime fechado.

Conforme registrado pelo
Ministério Público de Primeiro Grau, em suas contrarrazões, o executado responde à ação penal nº. 0004930-36.2017.8.08.0012,
perante
a 4ª Vara Criminal de Cariacica - Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado,
ocorri
do em 08/05/2015, estando o referido processo de conhecimento em tramitação.

Constata-se, portanto, a ocorrência do marco interruptivo da reincidência, ante a prática delitiva em 08/05/2015, não transcorrendo, desde então, lapso superior a oito anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição executória,
visto que o Agravante efetivamente deu início ao cumprimento da pena em 20/12/2022, com o cumprimento do mandado de prisão.

Assim
, reputo como correta a decisão d
o
d. Magistrad
o

que não
reconheceu a extinção da punibilidade
em razão
d
a
alegada
ocorrência da prescrição executória.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO AGRAVO
, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.